Tribunal: STF
Processo: ADI 3843
Classe: ADI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-04-09
Data de publicação: 2015-04-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/04. VEDAÇÃO DE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO, EM CONCRETO, DA ABRANGÊNCIA NACIONAL DA REQUERENTE. REPRESENTATIVIDADE DEFICITÁRIA, RESTRITA APENAS A UMA FRAÇÃO DA CLASSE DA MAGISTRATURA NACIONAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.